Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0701829-05.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: UILDES DOS SANTOS ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por UILDES DOS SANTOS ALMEIDA contra decisão desta Presidência (ID 34191410) que, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por ele manejado, tendo em vista a consonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882). Aponta a ocorrência de omissão, afirmando, para tanto, que o acórdão combatido baseou-se, também, no entendimento firmado no RE 695.911/SP (Tema 492), julgado pela sistemática da repercussão geral. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seu pleito seja apreciado também sob essa perspectiva. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque, não obstante a Turma julgadora ter se baseado em precedente do STF para firmar seu entendimento, a parte se insurgiu contra tal decisão apenas em sede de recurso especial. Ressalte-se que lhe foi oportunizada a interposição de apelo extraordinário, ocasião em poderia ter trazido à baila suas razões em relação ao mencionado paradigma, mas assim não o fez, manejando tão somente o recurso especial. Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, posto que, ao apelo especial foi aplicado o precedente da Corte correspondente. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014